Tribunal: TJSP
Processo: 2164119-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação Civil Pública – O presente caso não se refere a ilícito civil, mas à reparação de danos decorrente da prática de ato de improbidade, nos termos do artigo 9o da Lei 8.429/92, não se aplicando, portanto, a prescritibilidade reconhecida pelo C. STF quando decorrente de ilícito civil, consoante se extrai dos fundamentos lançados naquele julgado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164119-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
GENILDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164119-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43331
2
Agravo de Instrumento no 2164119-80.2019.8.26.0000
Agravante: Genildo dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Adamantina
Voto no 43331
Ação Civil Pública O presente caso não se refere a ilícito
civil, mas à reparação de danos decorrente da prática de ato
de improbidade, nos termos do artigo 9o da Lei 8.429/92,
não se aplicando, portanto, a prescritibilidade reconhecida
pelo C. STF quando decorrente de ilícito civil, consoante se
extrai dos fundamentos lançados naquele julgado Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Genildo
dos Santos contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Adamantina, Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola, e
consistente em não reconhecer e sem declarar a prescrição intercorrente, nos autos
da ação civil pública de improbidade administrativa que lhe moveu o Ministério
Público do Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 169.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 16) que deixou de reconhecer e declarar a prescrição intercorrente
nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa movida pelo MPSP.
Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
Sustenta o agravante, Genildo dos Santos, que o processo de
origem não foi movimentado pelo Ministério Público entre as datas de 11/09/2012 e
21/02/2019, ou seja, por lapso temporal superior a cinco anos.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 37 § 5o da Constituição Federal reconhece como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164119-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43331
3
imprescritível a ação para reparação de danos ao erário decorrente de ato de
improbidade.
Este é o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 666, RE 669069, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC
28-04-2016, que assim fundamentou sobre a questão:
"(...) 3. Em suma, não há dúvidas de que o fragmento final do § 5o
do art. 37 da Constituição veicula, sob a forma da
imprescritibilidade, uma ordem de bloqueio destinada a conter
eventuais iniciativas legislativas displicentes com o patrimônio
público. Esse sentido deve ser preservado. Todavia, não é
adequado embutir na norma de imprescritibilidade um alcance
ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) conteúdo material da
pretensão a ser exercida o ressarcimento ou (b) pela causa
remota que deu origem ao desfalque no erário um ato ilícito em
sentido amplo. O que se mostra mais consentâneo com o sistema
de direito, inclusive o constitucional, que consagra a
prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos
ilícitos de que trata o § 5o do art. 37 da Constituição Federal,
afirmando como tese de repercussão geral a de que a
imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz
respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de
ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como
ilícitos penais. (...)"
Ainda:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO DE QUE ADMITE AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
EMBARGOS
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164119-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43331
4
DECLARAÇÃO.
CONVOLAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL.
INOCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL (ART. 538 - CPC).
PROVIMENTO PARCIAL
[...]
4. O art. 23 da Lei 8.429/1992 não prevê aplicação da prescrição
intercorrente para as ações de improbidade administrativa, no
decurso de mais de cinco anos entre o ajuizamento da ação e a
decisão que a admite.
[...]
(EDcl no AREsp 156071/ES, 1a Turma, rel. Min. Olindo Menezes
- Des. Convocado do TRF 1a Região, Data de Julgamento
18/02/2016, DJe 25/02/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRECEDENTES. ATO DE IMPROBIDADE QUE VIOLA OS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
AO ERÁRIO.
1. O STJ, interpretando o art. 23 da LIA, que regula o prazo
prescricional para a propositura da ação de improbidade
administrativa, já consolidou entendimento no sentido de que não
se mostra possível decretar a ocorrência de prescrição intercorrente
nas ações de improbidade administrativa, porquanto referido
dispositivo legal somente se refere a prescrição quinquenal para
ajuizamento da ação, contados do término do exercício do
mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Precedente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164119-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43331
5
REsp 1.218.050/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 20/9/2013.
[...]
(AgInt no AREsp 962059/PI, 1a Turma, rel. Benedito Gonçalves,
Data de Julgamento 25/04/2017, DJe 29/05/2017)
O presente caso não se refere a ilícito civil, mas à reparação de danos
decorrente da prática de ato de improbidade, nos termos do artigo 9o da Lei
8.429/92, não se aplicando, portanto, a prescritibilidade reconhecida pelo C. STF
quando decorrente de ilícito civil, consoante se extrai dos fundamentos lançados
naquele julgado:
"(...) 3. Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou
clara a opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de
natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos
decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto,
deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram
ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao
direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos
de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates,
reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou
não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em
julgamento próprio. Por isso mesmo, recentemente, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de dois temas
relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao
erário: (a) Tema 897
“Prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de
improbidade administrativa”; e (b) Tema 899 “Prescritibilidade
da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de
Tribunal de Contas”. Desse modo, se dúvidas ainda houvesse, é
evidente que as pretensões de ressarcimento decorrentes de atos
tipificados como ilícitos de improbidade administrativa, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164119-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43331
6
como aquelas fundadas em decisões das Cortes de Contas, não
foram abrangidas pela tese fixada no julgado embargado." (RE
669069 ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 16/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-136
DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016)
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica